Tribunal: TJMT
Processo: 1031966-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031966-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALVARO MOSART MELO RAMOS - CPF: 074.114.611-80 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Armazenamento de fotografia com cena de sexo explícito ou pornográfica de criança ou adolescente. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Substituição por cautelares alternativas. Possibilidade. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado
em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese, por armazenamento de fotografia que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (Lei nº 8.069/1990, art. 241-B),
visando a revogação da custódia ou aplicação cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência dos pressupostos da custódia cautelar; 2) as condições pessoais justificam a revogação da prisão; 3) possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada de forma idônea com base na gravidade da conduta e no risco de reiteração delitiva.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
, sobretudo de pessoas inseridas socialmente.

A pena máxima prevista para o delito imputado (Lei nº 8.069/1990, art. 241-B) é de 4 (quatro) anos de reclusão, o que indica a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado em eventual condenação, evidenciando a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem
parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

As condições pessoais favoráveis do paciente, somadas à pena prevista em abstrato, permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, sobretudo de pessoas inseridas socialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319, I, II e IV; CPP, art. 315; Lei nº 8.069/1990, art. 241-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 200451/SC, Rel. Min. OG Fernandes, 4.11.2024; STJ, RHC nº 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1.3.2021; TRF-4, HC nº 5011088-68.2018.4.04.0000, Rel. Salise Monteiro Sanchotene, 8.5.2018; STF, HC nº 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1031966-44.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. RENATO HENRIQUE FERRAREZI – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ÁLVARO MOSART MELO RAMOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

ÁLVARO MOSART MELO RAMOS

contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, no incidente processual (PJe nº

1013631-06.2024.8.11.0055), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de armazenamento de fotografia que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente - art. 241-B da Lei nº 8.069/1990 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“caso seja condenado, será fixado regime inicial diverso do fechado para inicial cumprimento de pena”
; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer trabalho lícito de
“atendente e auxiliar de cozinha”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 251424689), com documentos (IDs 251424692 e 251424693).

O pedido liminar foi indeferido (ID 252498678).

O Juízo singular prestou informações (ID 253587191).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso preventivamente por ter supostamente praticado o delito previsto no a artigo 241-B, da Lei nº 8.069/1990 – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, requer pela aplicação de cumprimento de regime diverso do fechado, relata que o paciente ostentar bons predicados pessoais, aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas e violação ao princípio da homogeneidade– Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva nos autos do processo – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delituosa – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, por si só, não fere o princípio da homogeneidade – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 254959679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.10.2024, o paciente foi preso em flagrante, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, pelo cometimento, em tese, de armazenamento de fotografia que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (Lei nº 8.069/1990, art. 241-B).

Em audiência de custódia, realizada no mesmo dia [31.10.2024], o Juízo singular converteu a prisão em preventiva mediante requerimento do Ministério Público, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência n. 2024.332268, laudo pericial n. 214.2.16.9067.2024.210131-A01 e declarações em sede policial.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos policiais que participaram das diligencias, no sentido de que foram localizados no aparelho celular do flagranteado conteúdos de cunho sexual envolvendo crianças e/ou adolescentes, situação essa constatada pelo laudo pericial.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva. [...]

Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso dos autos, em que pese a pena máxima não seja superior a 04 (quatro) anos, a necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se, no caso, em face da evidente reiteração delitiva. Em consulta ao sistema SEC e PJe constato que o autuado possui registro de ato infracional ocorrido no ano de 2023, pela prática de crime de natureza semelhante (reproduzir cena de sexo explícito ou pornográfico, envolvendo criança ou adolescente), demonstrando possível continuidade delitiva, o que poderá exacerbar a pena em patamar superior a 04 (quatro) anos.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de ato infracional anterior, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência, podem servir para justificar a manutenção da preventiva, como a garantia da ordem pública. (Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350-MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015).

Inobstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de ALVARO MOSART MELO RAMOS, com qualificação nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. [...].”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - ID 174192163)

Em 12.11.2024, o paciente foi denunciado pelo crime de armazenamento de fotografia que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (Lei nº 8.069/1990, art. 241-B).

Em 13.11.2024, a denúncia foi recebida e o paciente citado em 18.11.2024.

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta e no risco de reiteração delitiva, visto que o paciente, em tese, possuía em seu aparelho celular
“grande quantidade de arquivos de conteúdo de cunho sexual envolvendo crianças e/ou adolescentes”
, bem como aplicativo em que participa de
“grande quantidade de grupos com conteúdo pornográfico compartilhado”
[Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2024.210131-A01 – ID 174156663]. Além disso, possui “
registro de ato infracional ocorrido no ano de 2023, pela prática de crime de natureza semelhante (reproduzir cena de sexo explícito ou pornográfico, envolvendo criança ou adolescente), demonstrando possível continuidade delitiva”
[ocorrido em 3.8.2023 – ID 253587193].

Note-se que a quantidade de arquivos armazenados e grupos em aplicativos extraídos do celular do paciente ultrapassam os elementos inerentes do tipo penal, a revelar maior gravidade da conduta.

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento que atos infracionais são aptos a demonstrar
“risco de reiteração delitiva e justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva do agente como forma de assegurar a ordem pública”
(AgRg no RHC 200451/SC - Rel.: Min OG Fernandes - Sexta Turma - 4.11.2024).

Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública.

Todavia, o paciente é jovem [19 (dezenove) anos de idade], primário e possui bons antecedentes, além de ter endereço certo em Tangará da Serra/MT [Residencial - Rua 3, nº 1843, S bairro Jardim São Luis – ID 251424693 - fls. 19], onde exerce ocupação lícita de
“atendente”
no estabelecimento comercial “Sandra Virginia Falcão”, conforme consta da carteira de trabalho juntada (ID 251424692).

As condições subjetivas favoráveis,
embora “não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021),
sobretudo de pessoas inseridas socialmente (STJ, RHC nº 107.337/MG - Relator Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Não bastasse, o paciente foi denunciado apenas pela prática do delito previsto no art. 241-B da Lei nº 8.069/1990, cuja pena máxima abstratamente cominada pelo tipo é de 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que em eventual condenação possivelmente seria aplicado regime diverso do fechado, a indicar a desproporcionalidade na manutenção de sua custódia.

Em situação semelhante, o c. TRF-4 assim decidiu:

“Em que pese a extrema gravidade dos delitos, relativos à posse, armazenamento e compartilhamento de grande quantidade de arquivos com pornografia infantil, as peculiaridades do caso concreto (primariedade, aparência de primeira incursão no mundo do crime, ausência de periculosidade do agente e inexistência de qualquer contato pessoal ou presencial com crianças ou adolescentes) autorizam a substituição da prisão por cautelares alternativas, de modo a propiciar ao custodiado a chance de abandonar prática delitiva tão reprovável, mantendo-se o mais distante possível do crime e do ambiente carcerário. [...] cabível, excepcionalmente, a substituição da custódia por cautelares diversas, porém eficazes, [...].”
(TRF-4, HC nº 5011088-68.2018.4.04.0000 - Relator: Salise Monteiro Sanchotene - 8.5.2018)

No contexto, ao ponderar
o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais favoráveis do paciente e a pena prevista em abstrato, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127.823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020).

Com essas considerações,

impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE

a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais quando intimado; 2)
não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3)
proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço e/ou emprego (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024